Tribunal: TJMT
Processo: 1012541-36.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012541-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOVAN WILLIAN CONSTANTINO - CPF: 011.661.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (IMPETRANTE), VICTOR GABRIELL DA SILVA ARAGAO - CPF: 065.932.441-55 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RÉU REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEFESA QUE CONTRIBUIU PARA O ATRASO DA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, depreendida especialmente da expressiva quantidade de drogas apreendida (TJMT, Enunciado n. 25) e no risco efetivo de reiteração delitiva, sobretudo por se tratar de réu reincidente.

Não demonstrado que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e existindo indicativos de que a defesa contribuiu com o elastério, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente se observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Victor Gabriel da Silva Aragão
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 94522994:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22.12.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (CP, art. 180, caput), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a denúncia foi oferecida e a defesa prévia devidamente apresentada, porém, até o momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, de modo que o paciente se encontra recluso cautelarmente há mais de 7 meses, sem perspectiva para o término da fase probatória, o que caracteriza constrangimento ilegal.

Ressalta que a defesa já requereu por diversas vezes a revogação da prisão preventiva, pleitos que foram todos indeferidos pela autoridade apontada como coatora, apesar de demonstrado que eventual condenação não resultará na fixação do regime prisional fechado.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 94431498).

Acostou documentos (Id. 94437953).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 94522994).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 95711989), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 95711988, Id. 9571190 e Id. 9571191).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 96944488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Victor Gabriel da Silva Aragão
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva e o excesso de prazo para a conclusão da instrução probatória.

O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

De acordo com as informações trazidas à impetração, em rondas pelo bairro Grande Terceiro, a guarnição da Polícia Militar foi abordada por um morador, não identificado, que afirmou que um rapaz em uma motocicleta estaria promovendo o tráfico de drogas na modalidade “
delivery
”, repassando as características do suspeito e do veículo.

Em seguida, os policiais visualizaram o paciente com características semelhantes às repassadas, trafegando com a motocicleta placa NJM-3140, objeto de furto, motivo pelo qual foi abordado e, em revista pessoal, foi localizado em seu poder uma porção de maconha.

Indagado, o insurgente admitiu que possuía outras porções de entorpecente em sua residência e, procedidas buscas domiciliares, foram apreendidos onze tabletes pesando 2.310g de maconha, além de uma balança de precisão e rolos de papel filme, contexto que indicaria a traficância de drogas.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, destacando a quantidade da droga apreendida e o histórico criminal do insurgente, nos seguintes termos:

“
(...) No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da indiciada VICTOR GABRIELL DA SILVA ARAGÃO, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.

Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

Assim, como afirmou o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71924-01 (Protocolo 80369/2020), com resultado positivo para Maconha, de todos os materiais apreendidos e examinados.

Ainda, segundo consta no flagrante, uma equipe policial de plantão encontrava-se em patrulhamento de rotina nas imediações do bairro Praeirinho, quando uma pessoa que não quis se identificar, teria informado que um indivíduo estaria realizando entrega de entorpecentes na modalidade Delivery.

O delator informou as características do elemento, bem como indicou o endereço. Ao chegar no local a equipe identificou o indivíduo que ao avistar a viatura policial tentou fugir, contudo foi impedido.

Segundo o relato policial, ao realizarem a revista pessoal, foi localizado em poder do Preso um pacote de maconha.

Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Com efeito,
superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando, já que considerável quantia de entorpecentes (cerca de dois quilos, de acordo com o laudo) foi apreendida em poder do Custodiado
.

Por fim,
não se pode desconsiderar que pesa em desfavor do Custodiado uma condenação por crime patrimonial na Comarca de Balneário Camboriu-SC, e que o delito atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.

Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado VICTOR GABRIELL DA SILVA ARAGÃO, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)
” (Id. 94437953, pp. 48-51) – destaquei.

Conforme noticiado pela autoridade apontada como coatora, ainda no auto de prisão em flagrante a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, o que foi indeferido pela decisão proferida em 10.3.2021.

Oferecida a denúncia, o paciente foi notificado para apresentar defesa prévia, oportunidade em que alegou matérias meritórias e novamente requereu a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, pedido que foi indeferido, ressaltando o magistrado
a quo
a necessidade da medida para a garantia da ordem pública (Id. 95711989, pp. 108-114).

De fato, da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que o paciente foi surpreendido quando tinha em depósito considerável quantidade de droga (2.310g de maconha), além de apetrechos comumente utilizados no preparo de drogas para a revenda, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta (TJMT, Enunciado n. 25).

Ademais, consoante informação contida na certidão de Id. 95711989, p. 89, o paciente é reincidente, pois possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado (autos n. 0000052-74.2019.824.0005), situação que reforça a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Desta feita, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, portanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

Na espécie, conforme informações trazidas aos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
22.12.2020
.

A denúncia foi oferecida em
21.1.2021
e, em decisão prolatada no dia 26.1.2021, atendendo à disposição contida no art. 55 da Lei n. 11.343/06, o magistrado determinou a notificação do réu para a apresentar defesa prévia.

O acusado foi devidamente notificado no dia
26.3.2021
, porém, a peça defensiva foi apresentada somente no dia
21.5.2021.

A denúncia foi recebida no dia
26.7.2021
, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia
23.9.2021
.

Conforme se verifica, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, de modo que o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, teve grande contribuição da defesa que demorou quase 2 meses para apresentar a defesa prévia, e, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular, inclusive por meio da realização da audiência por videoconferência.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1º E §4º, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Por conseguinte, considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade, não há falar em desídia ou descaso da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021